Tribunal: TJDFT
Processo: 0726027-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. CONTA POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (honorários sucumbenciais no valor de R$ 9.261,60), que rejeitou impugnação à penhora de R$ 1.642,33 em conta poupança da executada e deferiu a penhora de veículo automotor indicado em pesquisa Renajud. A agravante requereu a restituição dos valores bloqueados, alegando sua natureza impenhorável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é impenhorável valor inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta poupança, ainda que haja movimentações financeiras que se assemelhem a conta corrente.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade absoluta dos valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da frequência ou natureza das movimentações realizadas, salvo demonstração inequívoca de má-fé ou fraude.
4. A mera utilização da conta poupança com pagamentos, transferências e recebimentos não descaracteriza, por si só, sua natureza e finalidade, tampouco constitui elemento suficiente para afastar a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC.
5. Não restou demonstrado nos autos que os valores constritos se originam de fraude, desvio de finalidade ou má-fé por parte da executada, sendo, portanto, indevida a manutenção da penhora.
6. O entendimento consolidado na jurisprudência local e superior reforça a proteção patrimonial mínima, vinculada à dignidade da pessoa humana, especialmente quando os valores bloqueados têm natureza alimentar ou são indispensáveis à subsistência.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.181.192/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.03.2025, DJEN 27.03.2025; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 1999783, 0737646-96.2021.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 02.06.2025; TJDFT, Acórdão 1945249, 0727278-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1931941, 0712607-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 25.10.2024.